Tribunal: TJSP
Processo: 1024216-87.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO AUTO DE MULTA. Estabelecimento autuado (Auto de Multa no 34.011.681-1) por funcionar de portas abertas e sem estacionamento após uma hora da manhã em afronta ao disposto na Lei Municipal no 12.879/99. Existência de elementos suficientes a afastar a veracidade do ato administrativo. Documentos acostados aos autos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO AUTO DE MULTA. Estabelecimento autuado (Auto de Multa no 34.011.681-1) por funcionar de portas abertas e sem estacionamento após uma hora da manhã em afronta ao disposto na Lei Municipal no 12.879/99. Existência de elementos suficientes a afastar a veracidade do ato administrativo. Documentos acostados aos autos demonstrando que o estabelecimento estava funcionando de portas fechadas e com a prestação de serviço de valet service. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000129220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024216-87.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado OBARA RESTAURANTE E BAR LTDA. - EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Maria Eugenia Previtalli Cais,
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.540 - Apelação Cível no 1024216-87.2016.8.26.0053 -Capital - PAT
2/6
Voto no 17.540
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024216-87.2016.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelada: Obara Restaurante e Bar Ltda
Juíza prolatora: Celina Kiyomi Toyoshima
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
ATO
ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO AUTO DE
MULTA. Estabelecimento autuado (Auto de Multa no 34.011.681-1)
por funcionar de portas abertas e sem estacionamento após uma
hora da manhã em afronta ao disposto na Lei Municipal no
12.879/99. Existência de elementos suficientes a afastar a veracidade
do
ato
administrativo.
Documentos
acostados
aos
autos
demonstrando que o estabelecimento estava funcionando de portas
fechadas e com a prestação de serviço de valet service . Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interposto contra r. sentença de fls. 326/328,
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que julgou procedente o pedido, pois entendeu que a autora elidiu a presunção do
ato administrativo. Pela sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.540 - Apelação Cível no 1024216-87.2016.8.26.0053 -Capital - PAT
3/6
Foram opostos Embargos de Declaração (fl. 338) que
foram acolhidos para sanar erro material e constar na r. sentença que o ônus da
sucumbência deverá recair contra a ré (fls. 338 e 351).
A Municipalidade interpôs o recurso sustentando, em
síntese, que o local estava de portas abertas e operando à 1h45, sem
estacionamento e com cerca de 100 (cem) pessoas a consumir cervejas e petiscos.
Menciona que não houve apresentação de Alvará ou Licença de Funcionamento no
ato da vistoria e que não deve ser cancelado o Auto de Infração, pois não padece
de nenhum vício (fls. 330/337).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 341/347).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Compulsando os autos, constata-se que foi lavrado
Auto de Multa no 34-011.681-1, em 13.11.2015 às 01:45, em face do particular, por
afronta ao disposto no artigo 1o, da Lei Municipal no 12.879/99 (fl. 32):
Art. 1o Fica determinado que todos os bares da Cidade de São Paulo
não poderão funcionar após uma hora da manhã, tendo o horário
previsto para o início de suas atividades fixado à critério próprio,
não antes das 5 horas da manhã.
§ 1o - Ficam sujeitos ao horário fixado neste artigo os
estabelecimentos comerciais que funcionem de portas abertas, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.540 - Apelação Cível no 1024216-87.2016.8.26.0053 -Capital - PAT
4/6
isolamento acústico, sem estacionamento e funcionários destinados
à segurança e ainda aqueles que atrapalhem o sossego público.
Constou no Auto de Multa no 34-011.681-1 que o
estabelecimento estava funcionando de portas abertas, com seguranças, sem
estacionamento e com cerca de 100 (cem) pessoas a consumir cervejas e petiscos
(fl. 32).
Todavia, de acordo com os documentos constantes nos
autos o estabelecimento não estava funcionando de portas abertas, tampouco sem
prestar serviço de estacionamento. Ao contrário, estava de portas fechadas e
prestando serviços de Valet Service.
O particular juntou imagens das câmeras internas do
estabelecimento demonstrando que no dia 13.11.2015 permaneceu funcionando e
de portas fechadas. As imagens inclusive se referem ao horário das 00:00 até às
01:50 da madrugada (fls. 81/96).
Quanto aos serviços de estacionamento o particular
celebrou Instrumento Particular de Parceria para Exploração de Serviços de
Estacionamento e Parqueamento de Veículos com a empresa Vallet Porto Bola 9
Estacionamento Ltda e no dia 13.11.2015 houve a regular prestação do serviço
Valet Service (fl. 108, 111, 114).
Os serviços de Valet Service foram prestados até a
madrugada, pois os documentos de fls. 120, 126 e 152 demonstram que houve
pagamento com cartões de débito e crédito no horário da madrugada: 00:54:44;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.540 - Apelação Cível no 1024216-87.2016.8.26.0053 -Capital - PAT
5/6
01:25:37; 01:26:13; 01:55:28, 01:58:46; 02:38:20; 02:47:00.
Por fim, resta consignar que o particular acostou aos
autos “Auto de Licença de Funcionamento” para uso do imóvel para fins não
residenciais toleráveis - comércio de alimentos ou associado a diversões expedido
pela Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras Prefeitura do
Município de São Paulo (fl. 45).
Assim, há elementos suficientes a afastar a veracidade
do ato administrativo, de modo que de rigor o reconhecimento da nulidade do
Auto de Multa no 34.011.681-1.
Por tais razões, a r. sentença não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos em 1%
(um por cento) ao já fixado pelo MM. Juízo a quo , observado o trabalho adicional
realizado no âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo
Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.540 - Apelação Cível no 1024216-87.2016.8.26.0053 -Capital - PAT
6/6
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator